Tribunal: STF
Processo: ADI 1690
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-10-29
Data de publicação: 1998-10-29

Ementa:
EMENTA:  EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL. VÍCIO DE
INICIATIVA - ART. 61,§1º, II, LETRA "A" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
VENCIMENTOS DA CARREIRA DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL EM CORRELAÇÃO
ÀS CARREIRAS DO ART. 135 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO
PODER EXECUTIVO. PROCESSO LEGISLATIVO ESTADUAL QUE DEVE SEGUIR  O
MODELO FEDERAL. PRECEDENTES.
LIMINAR DEFERIDA.